Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726537-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PALHA PIAUI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRA PALHA PIAUÍ em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra ACÁCIA REGINA SOARES DE SÁ, que, em ação de obrigação de fazer proposta contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando obter autorização da parte requerida para a realização de cirurgia de “osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular” em ambiente hospitalar (internação) e sob anestesia geral, com a consequente liberação dos materiais cirúrgicos necessários. Em suas razões recursais, a autora informa que apesar das circunstâncias emergenciais inerentes à enfermidade a qual a demandante está sujeita, “passados mais de 120 dias, a requerida sequer respondeu a solicitação do procedimento de emergência perquirido pela autora, em franco descompasso com as leis de regência.” Alega que o procedimento cirúrgico foi indicado por profissional qualificado após avaliação do histórico clínico da paciente, bem como os exames de imagem e laudos relativos à sua situação clínica, onde o cirurgião dentista traz uma justificativa técnica da utilização do procedimento prescrito, culminando na impossibilidade da operadora do plano de saúde, interferindo na prática de profissional de saúde assistente da paciente, escolher a melhor opção terapêutica. Diz que a norma de regência (Resolução Normativa n. 465/2021,) ampara a pretensão antecipatória, oportunidade em que, sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando obter liminarmente provimento judicial coibindo a requerida agravada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico regularmente prescrito. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu ao custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente. Para fundamentar o seu pedido alega a autora que é beneficiária do plano de saúde prestado pelo réu e possui diagnóstico de grave disfunção maxilomandibular, com indicação de tratamento cirúrgico prescrito por cirurgiã dentista. Afirma que desde janeiro aguarda resposta acerca da autorização para o procedimento cirúrgico, mas o réu manteve-se inerte, o que impede a realização da cirurgia. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos da medida não estão presentes. Vejamos. Embora o relatório médico de ID 194502745 ateste a gravidade do quadro clínico da autora, da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que a solicitação cirúrgica não fora localizada no sistema do réu e foi informada a necessidade de encaminhamento do pedido diretamente pelo prestador do serviço. Ademais, a guia de ID 198387541 é intitulada como guia de internação, está parcialmente ilegível e também não está completamente preenchida, o que inviabiliza a análise do pedido nesse momento processual, posto que as informações não são suficientes para evidenciar se houve apenas a alegada inércia do réu ou falha do prestador ao formular a solicitação, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório a fim de que se tenha maiores esclarecimentos acerca do requerimento administrativo. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Com efeito, em um juízo de cognição sumária, não se afigura o perigo de dano alegado pela recorrente, ressaltando-se que o laudo elaborado pelo cirurgião dentista que assiste a paciente não se mostra suficiente para comprovar risco de vida, sobretudo porque indica procedimento referente a “Correção de Deformidade Dento-facial", “CID 10: K07.2 Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias” e “Q 67 - Assimetria facial entre as arcadas.”, a denotar que a autora agravante poderá aguardar a regular marcha processual sem que isso lhe traga dano grave. Diante da necessidade do exercício do contraditório acerca do procedimento cirúrgico em análise, em especial no que diz respeito a alegada inércia do réu ou falha do prestador ao formular a solicitação em voga, somente na fase instrutória será possível analisar com maior exatidão a melhor conduta a ser adotada ao caso, a fim de verificar a extensão da obrigação de prestar o auxílio à saúde da paciente nos termos do que pactuado entre as partes litigantes. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator